Tribunal: TJSP
Processo: 0001230-06.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Dificuldades no abastecimento no bairro dos autores incontroverso, perdurando durante anos até a regularização em cumprimento a decisão proferida no âmbito de ação civil pública em face da ré. Prestação de serviços defeituosa. Alegação da ré de ser o problema originado da topografia da região que não resiste à evidência de ter sido afinal resolvido, a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Dificuldades no abastecimento no bairro dos autores incontroverso, perdurando durante anos até a regularização em cumprimento a decisão proferida no âmbito de ação civil pública em face da ré. Prestação de serviços defeituosa. Alegação da ré de ser o problema originado da topografia da região que não resiste à evidência de ter sido afinal resolvido, a demonstrar a existência de viabilidade técnica para a regularização. Danos morais caracterizados. Sofrimento e transtornos experimentados pelos moradores por longos anos, com abastecimento regular apenas durante as madrugadas, que supera em muito singelos aborrecimentos do cotidiano. Redução, entretanto, do valor indenizatório, que se mostrou excessivo. Sentença reformada apenas quanto a esse aspecto. Apelação da ré provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001230-06.2010.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, são
apelados MARIA ZILMA CARDOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSILENE MARIA
DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e NILTON DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001230-06.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17.154
2
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Zilma Cardoso dos Santos, Marcos Antonio dos Santos, Nilton da
Silva e Josilene Maria de Campos
Apelação no 0001230-06.2010.8.26.0268 2a Vara de Itapecerica da Serra
Voto no 17.154
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Dificuldades
no abastecimento no bairro dos autores incontroverso,
perdurando
durante
anos
até
a regularização em
cumprimento a decisão proferida no âmbito de ação civil
pública em face da ré. Prestação de serviços defeituosa.
Alegação da ré de ser o problema originado da topografia
da região que não resiste à evidência de ter sido afinal
resolvido, a demonstrar a existência de viabilidade técnica
para a regularização. Danos morais caracterizados.
Sofrimento e transtornos experimentados pelos moradores
por longos anos, com abastecimento regular apenas durante
as
madrugadas,
que
supera
em
muito
singelos
aborrecimentos do cotidiano. Redução, entretanto, do valor
indenizatório,
que
se
mostrou
excessivo.
Sentença
reformada apenas quanto a esse aspecto. Apelação da ré
provida em parte.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 378/384 julgou procedente demanda
cominatória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por usuários contra
empresa prestadora de serviços de fornecimento de água; considerou a MM. Juíza, em
tal sentido, serem os autores consumidores de serviço essencial para a vida e dignidade
humana, estando por outro lado devidamente evidenciada a deficiência crônica no
abastecimento a cargo da ré, por longos anos, bem como a displicência da
concessionária na busca de soluções para o problema, a gerar dano moral indenizável.
Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento de indenização arbitrada em R$
30.000,00 (trinta mil reais) para cada núcleo familiar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001230-06.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17.154
3
Apela a ré (fls. 386/70/79), argumentando que teria executado
diversas obras visando solucionar definitivamente os problemas descritos na inicial,
causados fundamentalmente pela topografia do local (em ponto mais elevado que os
reservatórios d'água) e pelo crescimento populacional desordenado na região; sustenta
que os autores teriam contribuído para dar causa ao problema, de solução tecnicamente
complexa, e sugere que deveriam manter em suas casas reservatórios de água com
capacidade mínima de 1.000 litros. Afirma, de todo modo, não existirem atualmente
problemas de abastecimento nas proximidades dos imóveis ocupados pelos apelados e
em toda a cidade de Itapecerica da Serra. Afirma ter sido julgada improcedente ação
civil pública (Proc. no 0005050-62.2012.8.26.0268) com idêntico pedido indenizatório,
refutando por outro lado a caracterização de dano moral indenizável e sustentando
haver mero aborrecimento típico do cotidiano. Sustenta, por fim, excessivo o valor
indenizatório fixado, batendo-se pela reforma da r. sentença e pelo julgamento de
improcedência da demanda, ou subsidiariamente a redução do montante indenizatório
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada núcleo familiar.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pelos apelados no prazo legal (fls. 412/414).
É o relatório.
Antes de mais nada, é de se salientar que a questão de
fornecimento de água no bairro em que residem os apelados, Jardim Santa Júlia,
resultou na ação civil pública correspondente ao Proc. no 0011748-55.2010.8.26.0268,
conforme noticiado pelo Ministério Público a fls. 299/310 (e não aquela indicada pela
apelante em suas razões recursais, ainda que relativa a bairros vizinhos do mesmo
município), tendo havido a suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento
daquela, que resultou em r. sentença de procedência, condenando-se a Sabesp, ora
apelante, em obrigação de fazer consistente na regularização do fornecimento de água
nos bairros em questão (cf. certidão de fls. 339/340).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001230-06.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17.154
4
Esta C. 29a Câmara de Direito Privado julgou o apelo da ora ré
contra dita sentença (Rela. Juíza Maria Cristina de Almeida Bacarim, j. 6/12/17),
reconhecendo a finalização das obras em 2015, conclusão que os próprios autores
reconheceram nestes autos, cf. fl. 376.
Assim, embora o objeto da presente demanda singular fosse, na
origem, também cominatório, acabou a questão a se restringir, no julgamento de mérito,
ao tema dos possíveis danos morais.
E, nesse ponto, não há como deixar de reconhecer a
caracterização de ofensa extrapatrimonial. Os problemas, ao que consta, se arrastavam
desde 2003, com sucessivas reclamações dos usuários ao longo do tempo acerca do
abastecimento intermitente e vindo a demanda a ser ajuizada em 2010, com a concessão
de liminar que, em princípio, levou quando muito ao suprimento do abastecimento por
caminhões tanques, em termos claramente insuficientes ao atendimento das
necessidades dos usuários, até que viesse a normalização com as obras de melhoria
mencionadas, concluídas apenas em 2015.
Mostra-se patente, em tal sentido, em se tratando de serviço
público essencial, o descumprimento pela ré do disposto no art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor, acerca da obrigação das concessionárias de fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e contínuos.
E o argumento da dificuldade técnica em razão da topografia
local não convence, visto que mal ou bem logrou a ré resolver o problema, a evidenciar
a viabilidade material da solução.
Ocioso dizer, por outro lado, dos transtornos, sofrimentos e
entraves a uma qualidade de vida digna ocasionados aos habitantes por abastecimento
na maior parte do tempo feito apenas durante a madrugada (cf. fl. 48), a extrapolar em
muito o mero aborrecimento típico do cotidiano.
O valor concedido, todavia, se mostra efetivamente elevado,
comportando redução, o que se faz para fixar a reparação destinada a cada núcleo
familiar ao equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001230-06.2010.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - Voto no 17.154
5
monetária desde a data da r. sentença (referencial adotado para o arbitramento), bem
como os juros moratórios a partir desse termo (neste caso, à míngua de recurso dos
autores).
Reforma-se pois, apenas para tal fim, a r. sentença, mantido o
julgamento de procedência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator